Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724753-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, no cumprimento de sentença no 0702961-17.2018.8.07.0018, movido por MANOEL CAMPOS FERREIRA MELLO e OUTRO, chamou o feito à ordem e determinou a exclusão dos honorários de sucumbência, em face da rejeição da impugnação (ID 92007494, origem). Nas razões (ID 27776912), alega equívoco na decisão resistida ao afastar a verba honorária mediante a aplicação da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, pois tal verbete apenas denota a impossibilidade de imposição de novos honorários em face da decisão que rejeita a impugnação. Aduz que a verba sucumbencial imposta no decisum de ID 18358904 foi fixada em razão do próprio cumprimento de sentença e não pela rejeição da impugnação. Assevera não estar condicionada a incidência da verba de sucumbência ao acolhimento da impugnação do devedor, pois, conforme o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, apresentada a insurgência, cabível a fixação de honorários. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para reestabelecer a decisão de ID 18358904 e manter a fixação dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, o que deve ser mantido no mérito. Preparo efetuado (ID 27776914). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que chamou o feito à ordem e determinou a exclusão dos honorários de sucumbência do cumprimento de sentença, in verbis: “(...) Antes de prosseguir com a ordem de expedição das ordens retificadoras, chamo o feito à ordem. Isso porque analisando os cálculos extraio que incidiu na espécie 10% de honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença. Ocorre, porém, que a Fazenda não pode ser condenada a pagar honorários na fase de cumprimento de sentença quando a impugnação é rejeitada, conforme Súmula 519 do STJ. Nesse cenário, estimo que a execução é nula quanto aos ventilados 10% de honorários da fase de cumprimento de sentença, tanto porque a sentença é individual como porque a impugnação foi integralmente rejeitada. Nesse cenário, os cálculos precisam ser reformulados, excluindo-se os honorários de sucumbência do cumprimento de sentença. Ademais, devem ser restituídos ao Distrito Federal os depósitos ID 65093577 e 66240115. Esse o quadro, determino: 1 _ Preclusa a presente decisão, proceda-se a restituição ao Distrito Federal dos depósitos ID 65093577 e 66240115, assim como o cancelamento das RPVs 62470867, 62470874, 62470893 e 62474645. 2 _ Remetam-se os autos a Contadoria para atualizar os cálculos ID 88625432 e 88625433 excluindo os honorários de sucumbência do cumprimento de sentença. 3 _ Tudo feito, expeçam-se os precatórios retificadores, devendo a Serventia considerar que são dois precatórios da obrigação principal, um em face do IPREV-DF e um em face do Distrito Federal, sendo que em ambos há o destaque de honorários contratuais. Esses dois precatórios retificadores deverão alterar os precatórios já expedidos ID 78956958 e 66762105, preservando a ordem cronológica, porém alterando os valores devidos. Também deverá ser expedida uma única RPV autônoma, referente aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, fixados no valor histórico de R$ 300,00. 4 _ Expedidas as ordens de pagamento, aguarde-se a quitação da RPV e remetam-se os autos ao arquivo provisório para aguardar a quitação dos precatórios. I.”. Em consulta aos autos de origem, verifica-se ter sido rejeitada a impugnação apresentada pelo DF, ocasião na qual foram fixados honorários advocatícios em favor da parte exequente em 10% do valor da condenação (ID 18358904). Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento, sumulado pelo verbete n. 519 do STJ, de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Ademais, não verifico a urgência do pleito, ante a inexistência de dano de difícil reparação, porquanto o juízo de origem condicionou a restituição ao DF de depósitos anteriormente realizados, cancelamento de RPVs e remessa dos autos à contadoria para atualização dos cálculos à preclusão da decisão. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator